Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-30.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CDC - 'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CDC - 'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida – Apelo do réu improvido".

"CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CDC – PACTUAÇÃO – INEXIGIBILIDADE - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a celebração de contrato denominado Empréstimo CDC, sob o no 918278606 – Licitude dos descontos realizados diretamente em conta corrente, onde percebe seu benefício previdenciário - Instituição financeira que agiu, em relação ao contrato Empréstimo CDC no 918278606, dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado – Hipótese, contudo, em que não restou demonstrada a celebração do contrato CDC Renovação 646163, razão pela qual se revelam inexigíveis os valores a ele correspondentes – Apelo do réu parcialmente provido".

"DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização mantida em R$3.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Apelo do réu improvido – Apelo da autora improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora – Apelo do réu parcialmente provido".